Tribunal: TJDFT
Processo: 0736226-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736226-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFRICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: RANON DOMINGUES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ÁFRICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da ação execução (processo no 0025466- 70.2013.8.07.0001), ajuizada em desfavor de RANON DOMINGUES DA COSTA. A decisão combatida se manifestou no sentido de que não haveria nada a prover quanto ao pedido de suspensão do feito para as partes transigirem, uma vez que já teria sido determinada a suspensão do processo no ID 97507686 (ID 101607720 – autos da origem): “Indeferido o pedido de compensação do crédito da exequente com os direitos de titularidade do executado que foram penhorados e avaliados em R$ 3.680.000,00 (ID 97507686), a exequente pleiteou a alienação dos direitos penhorados (ID 98953930). Inobstante o direito sobre unidades imobiliárias não se confundir com as unidades em si, o fato de sequer terem sido construídas e individualizadas, por si só, obsta uma avaliação fidedigna. Eventual adquirente não saberia quais seriam as unidades que estaria adquirindo e, ante o futuro incerto do empreendimento, o valor poderia ser alterado em demasia. Ante o exposto, indefiro o pedido, pelos mesmos fundamentos da decisão de ID 97507686 e do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 0715224-67.2020.8.07.0000 (ID 91000420). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de suspensão do feito para as partes transigirem, uma vez que já determinada a suspensão ao ID 97507686. Assim, suspenda-se o feito até a entrega das unidades imobiliárias, conforme decisão de ID 62997277, devendo o processo aguardar no arquivo provisório. Intimem-se.” Em seguida, foram opostos embargos de declaração pela AFRICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 102013801), os quais foram rejeitados (ID 107773725 – autos da origem): “Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 101607720, sob o fundamento de que contém contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada.” Nesta sede recursal a agravante pede a reforma da decisão a fim de que seja deferido o pedido de alienação dos direitos penhorados em estrita observância ao art. 857, §1o, do CPC. Sustenta, em síntese, que os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de adjudicação não são suficientemente robustos para indeferir o pedido de alienação dos direitos penhorados. Diz que acatou a decisão de segunda instância quanto à adjudicação de imóvel não edificado. Entretanto, tal posicionamento quanto a impossibilidade de adjudicação não se aplica ao pedido de alienação dos direitos penhorados, pois são institutos diversos. Defende que a alienação de direitos independe da edificação ou não do imóvel. Aduz que o que se pretende alienar em hasta pública são os direitos de edificação que o executado tem sobre o empreendimento, sendo que tais direitos já foram avaliados e homologados. Trata-se de direitos inseridos no acervo patrimonial do devedor, onde a venda em hasta pública é perfeitamente possível. Ademais em nada prejudicaria a tramitação da lide. E caso a hasta venha a ser frustrada o processo continuaria aguardando outras diligências. Alega que a realização da hasta pública é uma medida legal e legítima a ser deferida com objetivo do exequente ver satisfeito seu crédito, sendo que não havendo interessado na arrematação em nada prejudicaria a tramitação do feito. Argumenta que o adquirente estaria adquirindo os direitos de edificação penhorados e avaliados, sendo que a partir daí com a aquisição de tais direitos assumiria (em substituição ao executado) seu papel junto ao contrato de parceria firmado com a construtora, sendo que receberia as unidades futuras nas mesmas condições estabelecidas no contrato firmado com o executado. Ademais a venda seria dos direitos, sendo que o adquirente estaria ciente das variáveis do negócio que viessem a ser adquiridos, portanto tratando-se de risco do negócio conhecido e assumido pelo pretenso arrematante em nada prejudicando o certame de alienação. Destaca não se tratar de direito abstrato que só será consolidado com a edificação do imóvel, os 10% de titularidade do executado são concretos e já restaram avaliados pelo juízo, não havendo necessidade de se aguardar a edificação do imóvel para que somente após tal procedimento venha a ser possível a alienação. Isso porque, em relação aos direitos de edificação inexiste controvérsia sobre o seu valor que já foi homologado por este juízo, todavia a alienação estaria condicionada a ser feita somente após a edificação das unidades. Ressalta que se as unidades já estivessem edificadas como condicionado na decisão, não seriam os direitos de edificação que estariam sendo penhorados, avaliados e alienados e sim as próprias unidades imobiliárias. Desse modo, exigir que se aguarde a edificação para somente ao final ser possível proceder com a alienação, que não seria mais dos direitos e sim das unidades, postergará a finalização da lide, uma vez que a futura edificação se encontra em fase embrionária de elaboração e aprovação de projetos. Assevera que a suspensão do feito até a implementação da construção não atende aos anseios de nenhuma das partes quanto à solução da demanda dentro do prazo razoável. Este contexto vai contra o que estabelece o Código de Processo Civil, em seu Capítulo I, das Normas Fundamentais do Processo Civil que traz parâmetros desejáveis para condução de todo processo submetido ao crivo do judiciário. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 30648701. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator